Tribunal: TJSP
Processo: 1109896-93.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Alegação de Acórdão extra petita, eis que não havia sido efetuada a alegação de ilegitimidade passiva. Desacolhimento. Embargante alegou no recurso que apenas teria cedido o terreno para a construção do loteamento e não poderia ser responsabilizada pelos atos da empresa responsável pela construção. Responsabilidade solidária reconhecida, com o consequente

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Alegação de Acórdão extra petita, eis que não havia sido efetuada a alegação de ilegitimidade passiva. Desacolhimento. Embargante alegou no recurso que apenas teria cedido o terreno para a construção do loteamento e não poderia ser responsabilizada pelos atos da empresa responsável pela construção. Responsabilidade solidária reconhecida, com o consequente reconhecimento da legitimidade passiva da embargante. EMBARGOS REJEITADOS.